Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709760-36.2023.8.07.0007 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: JANIO CESAR GOMES DE SOUSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O JANIO CESAR GOMES DE SOUSA interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 53751233 que não conheceu da apelação. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator